Tribunal: TJDFT
Processo: 0705727-69.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705727-69.2024.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCOS NUNES SOARES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por MARCOS NUNES SOARES contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, em razão da ausência de recolhimento do preparo em dobro (ID 72923420). Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível (ID 73884306). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados aos autos elementos aptos a afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão. Ao agravado para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator